Tribunal: TJPA
Processo: 0003994-10.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003994-10.2014.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA, MARIA MADALENA MACENA DA COSTA

APELADO: MARIA MADALENA MACENA DA COSTA, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO BANCO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve condenação por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da autora, apesar do desconto das parcelas em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o banco responde solidariamente pela negativação indevida e se subsiste o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e solidária, nos termos do CDC, ainda que a falha decorra do ente público conveniado.

4.A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

5.O valor de R$ 3.000,00 é proporcional, considerando a ausência de prova de negativação efetiva.

6.A tese de prescrição não prospera, pois o prazo conta-se do ato ilícito.

7.O pedido de compensação de valores é incabível na presente ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O banco responde solidariamente por negativação indevida, mesmo com desconto em folha.

2.O dano moral decorrente da inscrição indevida é presumido (in re ipsa).

É razoável o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 206, § 5º, I; CDC, arts. 14 e 18; Lei 10.820/2003, art. 5º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 83; STJ, AgInt no AREsp 1679481/MS, DJe 01/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 25691870
, o qual negou provimento ao apelo do ora agravante, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Civil
, movida por Maria Madalena Macena da Costa, ora agravada.

Na origem, a recorrida ajuizou a referida demanda alegando desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, pleiteando a declaração de nulidade contratual, a devolução de valores e a condenação por danos morais.

juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando o banco ao pagamento de danos morais e à devolução de valores descontados indevidamente.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação, que foi provido monocraticamente, conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE REPASSE DE VALORES DESCONTADOS EM FOLHA PELO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária de responsabilidade civil com pedido de tutela antecipada, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, objetivando o cancelamento de negativação indevida em cadastros restritivos e indenização por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. Apelação do Banco BMG requerendo reforma da sentença sob alegação de ausência de responsabilidade. Apelação da autora pleiteando majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a instituição financeira pode ser responsabilizada solidariamente com o ente público pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de repasse das parcelas descontadas em folha;
(ii) se a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa;
(iii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo objetiva a responsabilidade pelos danos causados.
4. A falha no repasse dos valores pelo ente público, parceiro da instituição financeira no convênio de consignação, não elide a responsabilidade solidária do banco, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC.
5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo à honra (Súmula 83/STJ).
6. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional, considerando a ausência de comprovação de efetiva negativação e a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
" Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde de forma solidária com o ente público pela inscrição indevida de consumidor em cadastro de inadimplentes, diante da ausência de repasse dos valores descontados em folha de pagamento. 2. A inscrição indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa. 3. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional e suficiente à reparação do dano causado."

............................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 18; Lei 10.820/03, art. 5º, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 83; STJ, AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 01/10/2020

Inconformada, com a referida decisão interpôs agravo interno buscando a reforma da decisão, sustentando a decisão monocrática merece reforma por não considerar adequadamente as provas constantes nos autos. Argumenta que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma regular, com documentos comprobatórios anexados à contestação, incluindo contrato assinado, comprovante de saque, e comprovantes de pagamento mínimo da fatura. Assevera que o produto contratado foi claramente identificado como cartão de crédito consignado e que não há como se falar em desconhecimento por parte da autora.

Sustenta ainda a ocorrência da prescrição quinquenal com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, uma vez que o contrato foi celebrado em 2010 e a ação ajuizada apenas em 2017.

Postula também a compensação dos valores recebidos pela autora a título de saque do cartão, sob pena de enriquecimento sem causa, e que o juízo de origem foi omisso ao não deliberar sobre tal ponto.

Quanto à condenação por danos morais, alega ausência de ato ilícito, inexistência de ilicitude na conduta bancária e cumprimento contratual, o que, segundo o agravante, afasta a possibilidade de reparação por dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00, por considerá-lo desproporcional e excessivo
.

Ao final, requer a retratação do relator e o provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 26965713).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
,
contudo, em análise do mérito, entendo que a insurgência do agravante não merece prosperar. A decisão monocrática guerreada analisou de forma pormenorizada e correta a matéria, não havendo nos argumentos do presente agravo qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento já firmado.

O cerne da questão, como bem delineado na decisão recorrida, não reside na validade ou na natureza do contrato firmado entre as partes, mas sim na ilicitude da inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, quando as parcelas do empréstimo eram regularmente descontadas de sua folha de pagamento
.

A decisão monocrática foi clara ao estabelecer a responsabilidade da instituição financeira com base nos seguintes e sólidos fundamentos, os quais adoto integralmente como razões de decidir:

1. Da Responsabilidade Solidária e Objetiva:

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. O banco agravante, ao firmar convênio com o ente público para a concessão de crédito consignado, passou a integrar a cadeia de fornecimento de serviços.

Dessa forma, a falha na comunicação ou no repasse de valores entre o ente público (fonte pagadora) e a instituição financeira (credora) é um risco inerente à própria atividade empresarial. Tal fato não pode ser oposto ao consumidor, parte vulnerável da relação. A responsabilidade do banco é objetiva (art. 14 do CDC) e solidária (art. 18 do CDC), pois, como bem ressaltado na decisão agravada, "a argumentação de que o banco agiu dentro de seu direito de credor não elide sua responsabilidade pela inscrição indevida do nome do servidor nos cadastros de proteção ao crédito".

No mesmo sentido já se pronunciou esta Egrégia Corte de Justiça, reafirmando a orientação consolidada sobre a matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR SINDICATO CONTRA O Município de PONTA DE PEDRAS E EM FACE DO BANCO BRADESCO S/A.
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
PARA O PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE ABERTURA DE CONTAS CORRENTES NO BANCO BRADESCO E COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO EXTRA PETITA. NULIDADE REJEITADA
. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS DE FORMA SOLIDÁRIA
, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE NÃO OPTARAM PELA ABERTURA DE CONTA CORRENTE, BEM COMO DE CONVERSÃO DA CONTA CORRENTE PARA CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE. OFENSA À OPÇÃO DE ESCOLHA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PELA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA DO SEU INTERESSE OU PREFERÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 -
O Município de Ponta de Pedras firmou Convênio com o Banco Bradesco S/A para realizar o pagamento dos salários dos servidores (Id 938512). Além disso, o Prefeito Municipal emitiu comunicado aos servidores públicos, determinando, aos que não tivessem conta corrente no Banco Bradesco S/A, que se dirigissem a agência do referido banco para proceder a abertura de conta bancária (id 938505 - Pág. 32). Assim sendo, resta evidente a legitimidade passiva do Município para responder aos termos da presente ação que versa sobre a abertura irregular de contas correntes em nome dos seus servidores. Preliminar afastada.

2 - O Sindicato formulou expressamente pedido para que o banco recorrente fosse obrigado a converter as contas correntes dos substituídos em contas salário (id 938505 - Pág. 14). Ora, a consequência lógica da conversão das contas correntes em contas salário é o próprio cancelamento das contas correntes, que deixarão de existir em razão da conversão. Preliminar afastada.

3 -
A relação jurídica havida entre os sindicalizados e o banco recorrente está amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de sorte que, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts. 2º e 3º, § 2 ambos do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal independentemente da indagação de culpa, por força da teoria do risco criado, entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

4 - A responsabilidade do Município de Ponta de Pedras em relação aos autores, de igual forma, é objetiva, por força do que dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal: "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

5 - O banco recorrente não demonstrou que tenha facultado aos servidores a transferência de sua remuneração para o banco de sua preferência. De outro lado, restou comprovado que os servidores foram induzidos a proceder a abertura da conta corrente no Banco apelante, por determinação do Prefeito Municipal. Sentença mantida.

6 - RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA 00006896820118140042, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/01/2021)”

Cumpre reiterar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano
moral in re ipsa
, prescindindo, portanto, da demonstração de ofensa concreta à honra subjetiva. Tal orientação é corroborada por precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcritos, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem asseverou que: (i) o título levado a apontamento estava quitado, (ii) a nota fiscal estava em nome da recorrente, (iii) apesar da cessão do crédito a terceiros, a duplicata foi emitida após tal contratação, e (iv) a certidão de protesto comprova que a recorrente não é parte estranha à lide. Desse modo, concluiu a Corte local que a "inserção, de forma indevida, gera automaticamente o constrangimento ao consumidor, pois atribui a pecha de mau pagador àquele que, até prova em contrário, honra seus compromissos financeiros e negociais pontualmente". Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1679481/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020);

.........................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, bem como a apresentação de razões recursais dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem, impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 1647046/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). (grifo nosso)

Ademais, a legislação específica sobre o tema, a Lei nº 10.820/03, em seu art. 5º, § 2º, é taxativa ao proibir a inclusão do nome do mutuário em cadastros de inadimplentes na hipótese de o desconto ter sido efetuado em folha, mas não repassado à instituição consignatária. A conduta do banco, portanto, contraria expressa disposição legal.

A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte de que a inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O abalo à honra, à imagem e ao crédito do consumidor decorre do próprio ato ilícito, sendo desnecessária a prova do prejuízo. Os argumentos do agravante sobre a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral, esbarram na jurisprudência:

(...). Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. (...).
(AgRg no AREsp 643.845/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 05/05/2015)

(...). É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. (...).

(AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

A referida quantia de R$

3.000,00 (três mil reais), mantida pela decisão monocrática, mostra-se razoável e proporcional. O valor atende à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor um caráter pedagógico-punitivo ao ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. A decisão agravada justificou que o valor foi arbitrado considerando "que não houve a comprovação de efetiva inscrição do nome no SERASA e sim, o aviso/notificação", o que demonstra a devida ponderação das circunstâncias do caso concreto e a consonância com precedentes deste Tribunal em situações análogas:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUATUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, onde a autora alega a cobrança de valores abusivos referentes a consumo de energia elétrica não faturado, com a ameaça de corte de energia e de inscrição no SPC. Sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito, mas julgou improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de fatura de energia elétrica, com a consequente ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica e de inscrição do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes, caracteriza dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança indevida de débito inexistente, acompanhada de ameaças de suspensão do fornecimento de energia elétrica e de inscrição do nome da recorrente em órgão de proteção ao crédito, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

4. A conduta da concessionária, além de negligente, impôs à consumidora frustração e abalo emocional, ensejando o dever de reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:"1. A inscrição indevida de consumidor em órgãos de proteção ao crédito em decorrência de cobrança ilegal configura dano moral in re ipsa . 2. O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o lesado e desestimular a prática da conduta ilícita".

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00049056120178140301 23240631, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

........................................................................................

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE TELEFONIA INSERIU O NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DE FORMA INDEVIDA. A INSURGÊNCIA DA APELANTE DIZ RESPEITO TÃO SOMENTE AO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONSIDERANDO-SE QUE RECONHECEU A PRÁTICA DO ATO DANOSO, A LESÃO EXPERIMENTADA PELA APELADA E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ESTES. COM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO, CABE AO MAGISTRADO A DIFÍCIL TAREFA DE ARBITRAR O VALOR ADEQUADO DA INDENIZAÇÃO, SEGUNDO SEU PRUDENTE ARBÍTRIO, ACATANDO O PRINCÍPIO DA EQÜIDADE, PROCURANDO PROPORCIONAR AO OFENDIDO, MEIOS PARA ABRANDAR O CONSTRANGIMENTO E OS DESCONFORTOS SOFRIDOS, SEMPRE COM VISTAS À POSIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, E À ECONÔMICA DO OFENSOR.
DADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ENTENDO QUE O VALOR DE R$15.760,00 (QUINZE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS) NÃO ESTÁ CONDIZENTE COM O ABALO EXPERIMENTADO, QUAL SEJA O DE TER O NOME INSERIDO INDEVIDAMENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PODENDO ESTE VALOR SER REDUZIDO E, AINDA ASSIM, CUMPRIR COM O SEU CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO
. DESTE MODO, COM BASE NO ART. 944 DO CC QUE DISPÕE QUE A INDENIZAÇÃO MEDE -SE PELA EXTENSÃO DO DANO, O QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SER REDUZIDO PARA UM VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA ATACADA NOS DEMAIS ASPECTOS.
(2019.02233880-03, 204.751, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-21, publicado em 2019-06-05)

As teses de prescrição e de compensação de valores não têm o condão de reformar o julgado. A pretensão de reparação civil nasce com a violação do direito, ou seja, com a inscrição indevida, marco a partir do qual se inicia o prazo prescricional, e não da data de assinatura do contrato. Já o pleito de compensação de valores é matéria estranha ao objeto desta lide, que se restringe à análise da responsabilidade civil pelo ato ilícito da negativação indevida, não se confundindo com uma ação de cobrança ou de acerto de contas.

Diante do exposto, verifica-se que o agravante apenas reitera argumentos já devidamente analisados e rechaçados, não trazendo qualquer fato ou fundamento jurídico novo que justifique a reforma da decisão monocrática, a qual se encontra em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025